Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alfeu Machado - Plantonista Número do processo: 0716432-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MARCIO LESCANO JUNIOR AGRAVADO: GLECIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA D E C I S Ã O Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 14h12min, do dia 2/5/2025. O art. 4o da Portaria GPR 190, de 7 de abril de 2025, assim determina expressamente: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Considerando a limitação material e processual disciplinada pela aludida Portaria para a apreciação de medidas de substancial urgência e gravidade, denota-se que o(s) pedido(s) veiculado(s) na apelação não se amolda(m) a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na mencionada norma de regência, uma vez que não se constata risco de perecimento do direito no caso à baila. Com efeito, a(s) medida(s) pleiteada(s) não demanda(m) exame em sede de plantão, cabendo a apreciação ordinária no horário de expediente forense, pelo juízo natural competente. Diante do exposto, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO(À) RELATOR(A) NATURAL DO VERTENTE RECURSO. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2025 14:15:54. Desembargador Alfeu Machado Plantonista